Tribunal: TJDFT
Processo: 0730456-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. NOVAÇÃO. INOCORRENTE. ERRO DE CÁLCULOS. EXISTENTE. INOBSERVÂNCIA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso dos autos, não ocorreu novação, posto que não houve ânimo de novar, conforme se depreende do Código Civil, além de constar expressamente no acordo entabulado entre as partes que não restava configurada a novação.
2. Os cálculos elaborados pela Contadoria judicial não observaram os termos do acordo, abatimentos e correções necessárias. Além disso, utilizam somente os dados da planilha do agravado, sem analisar se os valores estão ou não corretos.
2.1. Necessária a realização de novos cálculos, seguindo as orientações do acordo firmado entre as partes, bem como considerando os valores já pagos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.